Tribunal: STF
Processo: HC 238551
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thayna Teixeira de Souza, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 868.676/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a necessidade de alteração do regime inicial.



    Requer-se, ao final:



    “o conhecimento da presente ação e, de forma de liminar, pugna-se para que a) se reconheça a aplicabilidade da causa de redução de pena do §4º, do art. 33 e, uma vez redimensionada a pena, b) que seja fixado o regime inicial aberto e, por fim, c) que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se presentes todos os requisitos para tanto, como tendem a assim se consolidar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o histórico infracional recente do apenado pode comprovar sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.



    2. No caso dos autos, a paciente praticou atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e de roubo no ano de 2019, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, que foi praticado em 2021, o que justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pelo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:



    “Como visto na decisão agravada, no caso dos autos, a paciente praticou atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e de roubo no ano de 2019, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, que foi praticado em 2021, o que justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente